Tribunal: TJDFT
Processo: 0713866-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, mantendo a determinação de incidência da SELIC, a partir de dezembro de 2021 sobre o valor do débito exequendo consolidado até novembro de 2021, com o somatório do quantum original devido e com a correção monetária e juros legais até então incidentes.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia à análise da existência de omissão na fundamentação do julgado relacionados i) a forma de correção monetária, conforme o Tema no 435/STF, o Tema 99/STJ e a Súmula 121/STF e ii) ao não pronunciamento acerca da inconstitucionalidade do artigo 22, §1°, da RES. n° 303/2019/CNJ.
III- Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A inexistência de omissão (falta de enfrentamento de questão relevante) revela que o interesse da parte embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada – providência incompatível com a via eleita.
5. Ausentes quaisquer dos vícios catalogados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, não um meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1022 e Resolução no. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça/CNJ
Jurisprudência relevante citada: Súmula 121/STF ou aos Temas 435/STF e 99/STJ.